Tribunal: CARF
Processo: 10670.720645/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CASSIANO ROMULO SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO.
Da presunção legal de omissão de receitas resulta a inversão do ônus probatório, devendo o contribuinte, regularmente intimado, comprovar a origem/causa dos depósitos de valores em contas bancárias de sua titularidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI N° 9.430/96. ART. 42. STF. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional (Recurso Extraordinário n° 855.649/RS – repercussão geral - Tema 842).
SÚMULA 182 DO TFR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM LANÇAMENTOS RELATIVOS A FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-se à legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundados em lei editada após aquela data.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegitimidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício qualificada de 150%, naqueles casos em que, no procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve associado o evidente intuito de fraude
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE MENOS SEVERA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALÍQUOTA DE 150%. REINCIDÊNCIA E PRÁTICA REITERADA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS.
A multa de ofício com alíquota de 150% se restringe a casos de reincidência de que trata o § 1o- A do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 14.689, de 2023, que determina que o prazo de dois anos deve ser contato a partir do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão, onde restou comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. Ou seja, o dispositivo trata de reincidência e não de prática reiterada de infração.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Com base no instituto da preclusão consumativa, não se conhece de recurso voluntário na parte em que se pretende a análise de matéria não impugnada em primeira instância.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PAGAMENTO SEM CAUSA. IMPOSTO EXCLUSIVO NA FONTE. OMISSÃO DE RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
O lançamento dos tributos apurados em decorrência de omissão de receita decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada tem motivação distinta do lançamento do IRRF em decorrência de pagamento sem causa comprovada. No caso da omissão de receita, resta elevado o valor da base de cálculo dos tributos decorrentes, situação na qual o sujeito passivo se encontra na qualidade de contribuinte em razão de renda pertencente a ele próprio. No caso do IRRF, a renda pertence ao beneficiário do pagamento sem causa comprovada, sendo o sujeito passivo legalmente indicado como responsável tributário. Tratando-se de bases jurídicas diversas, a concomitância dos lançamentos não representa bis in idem.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU COM BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. COEXISTÊNCIA COM LANÇAMENTO ARBITRADO DE IRPJ.
O lançamento do IRRF com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995 pode coexistir com lançamento arbitrado de IRPJ, pois independe da forma de apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado).
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. NATUREZA DE PENALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE
O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não comprovação da operação ou sua causa decorre da presunção legal de que a fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que deixou de reter e recolher em face de pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros, sendo erigido pela lei, nestes casos, à condição de responsável pelo seu pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por ato ilícito e se coaduna com o princípio da praticabilidade tributária.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SÓCIO-GERENTE.RESPONSABILIDADEPASSIVASOLIDÁRIA.
O sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, viola a lei; a não localização da empresa, em tais hipóteses, gera legítima presunção juris tantum de dissolução irregular e, portanto, responsabilidade do gestor, nos termos do art. 135, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720645/2017-80
ACÓRDÃO
1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABASTECE – COMERCIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
PROBATÓRIO. INVERSÃO.
Da presunção legal de omissão de receitas resulta a inversão do ônus
probatório, devendo o contribuinte, regularmente intimado, comprovar a
origem/causa dos depósitos de valores em contas bancárias de sua
titularidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI N° 9.430/96. ART. 42. STF. REPERCUSSÃO
GERAL. CONSTITUCIONALIDADE.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional (Recurso Extraordinário n°
855.649/RS – repercussão geral - Tema 842).
SÚMULA 182 DO TFR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM LANÇAMENTOS
RELATIVOS A FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos, tendo sido editada antes do
ano de 1988 e por reportar-se à legislação então vigente, não serve como
parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundados em
lei editada após aquela data.
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGITIMIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegitimidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Fl. 12763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
2
É aplicável a multa de ofício qualificada de 150%, naqueles casos em que,
no procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte
esteve associado o evidente intuito de fraude
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE
MENOS SEVERA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALÍQUOTA DE 150%. REINCIDÊNCIA E
PRÁTICA REITERADA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS.
A multa de ofício com alíquota de 150% se restringe a casos de reincidência
de que trata o § 1o- A do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei
no 14.689, de 2023, que determina que o prazo de dois anos deve ser
contato a partir do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão, onde restou comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. Ou seja, o
dispositivo trata de reincidência e não de prática reiterada de infração.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Com base no instituto da preclusão consumativa, não se conhece de
recurso voluntário na parte em que se pretende a análise de matéria não
impugnada em primeira instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PAGAMENTO SEM CAUSA. IMPOSTO EXCLUSIVO NA FONTE. OMISSÃO DE
RECEITA DECORRENTE DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
O lançamento dos tributos apurados em decorrência de omissão de receita
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada tem
motivação distinta do lançamento do IRRF em decorrência de pagamento
sem causa comprovada. No caso da omissão de receita, resta elevado o
valor da base de cálculo dos tributos decorrentes, situação na qual o
sujeito passivo se encontra na qualidade de contribuinte em razão de
renda pertencente a ele próprio. No caso do IRRF, a renda pertence ao
beneficiário do pagamento sem causa comprovada, sendo o sujeito passivo
legalmente indicado como responsável tributário. Tratando-se de bases
Fl. 12764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
3
jurídicas diversas, a concomitância dos lançamentos não representa bis in
idem.
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
COM
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. COEXISTÊNCIA COM LANÇAMENTO ARBITRADO DE IRPJ.
O lançamento do IRRF com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995 pode
coexistir com lançamento arbitrado de IRPJ, pois independe da forma de
apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (lucro real,
presumido ou arbitrado).
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. NATUREZA DE PENALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE
O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não
comprovação da operação ou sua causa decorre da presunção legal de que
a fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que deixou
de reter e recolher em face de pagamentos comprovadamente efetuados a
terceiros, sendo erigido pela lei, nestes casos, à condição de responsável
pelo seu pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por
ato ilícito e se coaduna com o princípio da praticabilidade tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SÓCIO-GERENTE. RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA.
O sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais
e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua
dissolução, viola a lei; a não localização da empresa, em tais hipóteses,
gera legítima presunção juris tantum de dissolução irregular e, portanto,
responsabilidade do gestor, nos termos do art. 135, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas pelo sujeito passivo e pelo coobrigado e, no mérito, em dar parcial
provimento aos recursos voluntários, unicamente para reduzir a multa de ofício qualificada para
100% (cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de lei.
Sala de Sessões, em 24 de fevereiro de 2026.

Fl. 12765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
4
Assinado Digitalmente
Cassiano Romulo Soares – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados em face da recorrente acima identificada em
decorrência de ação fiscal procedida em seu desfavor. Foram lavrados autos de infração de IRPJ
(R$1.752.398,01), IRRF (R$10.670.552,67), CSLL (R$814.197,43) e MULDI (R$420.567,71), todos
referentes ao ano-calendário 2013. A ciência ocorreu em 11/05/2017, tendo havido formalização
de Representação Fiscal para Fins Penais em vista da ocorrência, em tese, de crimes contra a
ordem tributária e atribuição de responsabilidade tributária ao sócio-administrador, além de
arbitramento do lucro, já que a recorrente, regularmente intimada, não apresentou documentos
comprobatórios da escrituração bem como a própria escrituração se demonstrou incompleta e
imprestável para a Fiscalização.
Destaque-se que a empresa já havia sido autuada anteriormente e a autuação
mantida conforme Acórdão CARF no 1301001.94 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, tendo o sócio
ALISSON GUSTAVO MACEDO FERREIRA, CPF 006.309.906-38 sido responsabilizado nos autos do
processo no 10670.001580/2010-01.
A Fiscalização traz as seguintes informações em seu Termo de Verificação Fiscal:
- que a empresa não se encontrava operando no endereço cadastral, estando o
imóvel fechado(fls.86/87);
- que a Recorrente não emitiu notas fiscais eletrônicas – NF-e entre 2015 e 2017,
conforme consulta ao SPED(fls.87);
- que o empresário individual titular da Recorrente não residia no endereço do
cadastro de pessoas físicas (fls.87);
- que que o Termo de Início de Fiscalização foi encaminhado para o endereço
residencial no qual ele foi localizado;
Fl. 12766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
5
- que esse termo fiscal foi recebido e atendido. E que todos os termos fiscais
posteriores foram encaminhados para o endereço residencial do empresário, visto que a empresa
encerrou de fato suas atividades. Todos foram recebidos e houve vários atendimentos;
- que a ABASTECE não apresentou os extratos bancários solicitados, tendo sido os
mesmos obtidos via requisições de informação sobre movimentação financeira – RMFs;
- A ABASTECE – COMERCIAL LTDA foi constituída em 2001 e transformada em
empresa individual de responsabilidade limitada, ABASTECE – COMERCIAL EIRELI, em
09/nov/2012;
- que Alisson Gustavo Macedo Ferreira, titular da ABASTECE, recebeu em 2016
rendimentos da ALMAF LOGISTICA LTDA, CNPJ 14.356.180/0001-53, constituída em 2011 e cuja
sócia LILIANNE HENRIQUE ALVES, CPF 052.175.236-11 teria endereço em local que foi endereço de
Alisson, e que foi empregada da ABASTECE como auxiliar de escritório;
- O nome ALMAF é derivado das iniciais de Alisson;
- A ALMAF foi extinta, conforme distrato social registrado na JUCEMG em
03/mar/2017. Os fatos relatados demonstram que Alisson Gustavo Macedo Ferreira foi sócio de
fato da ALMAF e é contumaz infrator, conforme comprovam essa ocultação da participação
societária e os fatos apurados na fiscalização anterior e nesta;
- Na DIPJ 2014 não foi informado faturamento referente ao 4o trim/2013, mas
houve vultoso faturamento nesse período, conforme comprovam as NF-e emitidas e os extratos
bancários.
Não foram informados débitos de IRPJ e CSLL nas DCTFs referentes ao ano
calendário 2013, bem como não foram realizados quaisquer pagamentos desses tributos
referentes a esse ano.
Que a recorrente transmitiu, 2 escriturações contábeis digitais – ECD, em 23/5/2014
(Jan à Set/2013) e 30/06/2014 (Jan à Dez/2013).
Na ECD transmitida em 30/jun/2014 constatou inconsistências na escrituração de
movimentações bancárias como contas nas quais constam somente lançamentos a crédito (Banco
do Brasil), somente lançamentos a débito (Bradesco) e contas bancárias não escrituradas
(Santander), bem como ausência de saldos iniciais das contas, apesar de ter tido atividade
operacional em 2012.
A empresa foi intimada a apresentar todos os extratos bancários e nada
apresentou.
Na análise das escriturações contábeis digitais (ECD), das escriturações fiscais
digitais (EFD), das notas fiscais eletrônicas (NF-e), dos extratos bancários, da DIPJ 2014 e demais
dados disponíveis, constatou-se(fls.104):
• Não foram transmitidas as EFDs referentes a jan/2013 a set/2013.
Fl. 12767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
6
• Que as EFDs referentes a out/2013 a dez/2013 foram transmitidas ao SPED sem
dados.

ECD referente à Jan à Set/2013:
Pagamentos realizados registrados mediante transferência contábil da conta caixa,
para bancos conta movimento. Frequentemente também ocorreu o inverso, ou seja,
transferências contábeis de recursos de bancos conta movimento para caixa.
Quando
realizou
pagamentos
a
ABASTECE
frequentemente
transferiu
contabilmente os recursos de bancos conta movimento para caixa. Somente os lançamentos
contábeis a débito de caixa com histórico contento a expressão suprimento totalizaram R$
4.268.817,04. A escrituração dessa forma exige um segundo lançamento, correspondente ao
pagamento propriamente dito, a crédito de caixa e a débito da conta contábil correspondente, o
que não foi feito pela recorrente. Lançamentos contábeis a débito de caixa com histórico contento
a expressão suprimento totalizaram R$ 4.268.817,04.
Constatou-se que frequentemente débitos bancários foram escriturados mediante
transferências contábeis dos recursos da conta contábil relativa ao banco para a conta caixa, ou
seja, lançamento a crédito de bancos conta movimento e a débito de caixa. Esses pagamentos
totalizaram R$ 3.372.559,76.
Constatou ainda a Fiscalização:
- Saldos contábeis da conta caixa são fantasiosos (fls.107).
- FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS
BANCÁRIAS (fl.109)
BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1479-6, CONTA CORRENTE 31.226-6
BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1479-6, CONTA CORRENTE 111.247-3
BRADESCO, AGÊNCIA 3049-0, CONTA CORRENTE 1.134-7
SANTANDER, AGÊNCIA 4248, CONTA CORRENTE 13-001998-1
- FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTES A DÉBITOS BANCÁRIOS
no montante de R$ 3.585.859,28.(fls.109)

ECD referente à Out à Dez/2013:
- Receitas registradas na ECD referente a out/2013 a dez/2013 muito inferiores às
apuradas pela fiscalização com base nas NF-e, R$ 465 mil frente à R$ 6.818.923,71 ou cerca de 7%
das receitas escrituradas(fls.110).
- FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS
BANCÁRIAS.
Fl. 12768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
7
BRADESCO teve escriturado débitos de apenas R$ 34 mil frente à elevada
movimentação financeira.
No caso do Banco do Brasil não foi possível identificar sequer a conta, tendo sido
escriturados apenas créditos.
Não houve qualquer escrituração da movimentação financeira na conta corrente no
SANTANDER, apesar de vultosa movimentação financeira.
- FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTES A DÉBITOS BANCÁRIOS
no montante de R$ 2.918.375,32.
- Créditos em contas bancárias significativamente superiores às receitas
escrituradas/apuradas pela fiscalização, evidenciando indícios de omissões de receitas no ano-
calendário 2013.
Intimada a prestar esclarecimentos sobre as divergências em 15/02/2017 e
17/03/2017, a recorrente não atendeu às intimações.
Dessa forma foi procedida a autuação da recorrente pelas infrações descritas às
fls.06 e seguintes, a saber:
FALTA DE PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL INCIDENTES SOBRE RECEITAS DE VENDAS
ESCRITURAS – JAN A SET/2013:
FALTA DE PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL INCIDENTES SOBRE RECEITAS DE VENDAS
APURADAS COM BASE EM NF-e – 4o TRIM/2013:
OMISSÕES DE RECEITAS CARACTERIZADAS POR CRÉDITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM DOS RECURSOS NÃO COMPROVADA:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DAS
CAUSAS E A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS – MULTA DE OFÍCIO DE 150%:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DAS
CAUSAS E A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS – MULTA DE OFÍCIO DE 75%:
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÕES FISCAIS DIGITAIS –
EFD:
MULTA POR APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÕES FISCAIS DIGITAIS – EFD – COM
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES:

Inconformados com a autuação da qual tomou ciência em 11/05/2017 (fls.
12.459/12.460, os sujeitos passivos apresentaram impugnação em 13/06/2017 (fls. 12.464/12.502
e 12.529/12.573), a qual foi julgada improcedente.
Por bem narrar os eventos, valho-me de excertos do voto condutor do Acórdão n°
01-34.783, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA,
ora recorrido, na qual o mesmo destaca as alegações apresentadas em sede de impugnação:
Fl. 12769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
8
a) Que a impugnação seria tempestiva, pois o portal e-cac da Receita Federal
estaria indisponível no dia 12/06/2017, e que, pelo disposto no art. 7o, §2o, do
Decreto no 8.539/2015, o prazo ficaria automaticamente prorrogado até as vinte
e três horas e cinqüenta e nove minutos do primeiro dia útil ao da resolução do
problema;
b) Que, para que o ato administrativo de cobrança tivesse as presunções relativas
de certeza, liquidez e exigibilidade, mister seria a observância dos requisitos legais
impostos tanto pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, quanto pelo §5o do
art. 3o da Lei no 6.830/80, sob pena de nulidade absoluta;
c) Que, neste caso concreto, o lançamento estaria inquinado de nulidades
insuperáveis, o que tornaria o procedimento inválido para efeito de constituição
dos créditos tributários em desfavor dos Impugnantes;
d) Que não se olvidaria que o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do
Recurso Extraordinário no 601.314, teria reconhecido o direito do Fisco de ter
acesso aos dados bancários dos contribuintes, sem autorização judicial;
e) Que, não obstante fosse lícito ao Fisco ter acesso aos dados bancários do
contribuinte, mediante requisição às instituições financeiras, tal acesso somente
poderia ocorrer se existissem elementos concretos que justificassem a medida, e
se a fiscalização tivesse esgotado as medidas ordinárias para a verificação da
ocorrência dos fatos geradores, não podendo os autuantes lançarem mão da
medida por comodidade;
f) Que, no caso em tela, o Fisco não dispunha de motivos concretos para realizar a
medida descrita no item anterior, tampouco teria esgotado as medidas
fiscalizatórias ao seu dispor, tendo realizado a quebra de sigilo simplesmente em
razão da recusa do contribuinte em apresentar extratos bancários, recusa esta
que, longe de se tratar de embaraço à fiscalização, tratar-se-ia de exercício regular
do contribuinte;
g) Que a quebra do sigilo bancário teria sido o ponto de partida adotado pela
Fiscalização para a enunciação das alegadas infrações;
h) Que, em razão do exposto nos itens anteriores, o procedimento fiscal estaria
eivado de nulidade absoluta, por inobservância dos requisitos necessários para a
quebra do sigilo bancário do contribuinte;
i) Que o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 não concederia um cheque em
branco em favor da Fiscalização, somente admitindo o expediente de quebra de
sigilo nas situações em que fosse indispensável;
j) Que a quebra de sigilo bancário seria instrumento auxiliar de um procedimento
de fiscalização, não podendo jamais ser alçado à condição de pedra fundamental
para a autuação;
Fl. 12770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
9
k) Que, em momento algum a Fiscalização teria exposto os motivos
determinantes para a adoção do procedimento de solicitação de extratos
bancários;
l) Que, em momento algum, a Impugnante teria causado qualquer embaraço à
fiscalização;
m) Que a quebra do sigilo bancário somente se mostraria plausível nas hipóteses
do art. 3o do Decreto no 3.724/2001;
n) Que nenhum outro expediente, senão a quebra de sigilo, teria sido adotado
pela Fiscalização no caso concreto;
o) Que o Decreto no 3.724/2001 estabeleceria que, inexistindo os motivos que
deveriam ser pormenorizados pela Administração Fazendária para se ter acesso
aos dados do contribuinte, mediante o TDPF, ter-se-ia clara infração do servidor;
p) Que, ausente a situação concreta subsumível ao regramento de regência da
quebra de sigilo, teria faltado motivação ao ato administrativo de constituição do
crédito tributário;
q) Que inexistiriam os pressupostos de fato e de direito do ato administrativo,
razão pela qual teria ocorrido a nulidade;
r) Que o auto de infração estaria inquinado de nulidade absoluta, eis que a
Fiscalização teria utilizado o arbitramento quando seria possível apurar o crédito
tributário pela sistemática do lucro real;
s) Que o arbitramento seria medida excepcional, e que somente seria admitido se
configurada uma das hipóteses de que trata o art. 148 do CTN;
t) Que a Fiscalização dispunha de elementos para a exata apuração do lucro real
do contribuinte (notas fiscais emitidas para o contribuinte – compras, notas fiscais
de venda de mercadorias emitidas pelo contribuinte – vendas, e a movimentação
financeira do contribuinte obtida em seus extratos bancários;
u) Que haveria uma contradição no lançamento, pois, para se chegar à acusação
fiscal de que receitas de venda de mercadorias não foram oferecidas à tributação,
seria indispensável considerar que o contribuinte adquiriu as mercadorias para
revenda;
v) Que, considerando as aquisições de mercadorias, cairia por terra a alegação de
pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados, bem como a
utilização do arbitramento, posto que seria possível apurar o IRPJ/CSLL pelo lucro
real;
w) Que a Fiscalização não teria considerado os preceitos de indivisibilidade e
unicidade da prova;
x) Que restaria inadmissível a aplicação do art. 148 do CTN, ante a não ocorrência
das hipóteses legais que autorizariam sua prática;
y) Que os autos de infração seriam nulos pela utilização indevida do arbitramento;
Fl. 12771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
10
z) Que, uma vez que o trabalho fiscal encontraria amparo tão somente na quebra
do sigilo bancário, e que o arbitramento teria sido utilizado indevidamente,
teriam sido violados os direitos ao contraditório e à ampla defesa;
aa) Que o trabalho fiscal teria presumido que todos os valores creditados nas
contas correntes da Impugnante se refeririam à receita de venda de mercadorias,
invertendo o ônus da prova em desfavor do contribuinte, acarretando violação
aos direitos do contraditório e ampla defesa;
bb) Que, mesmo que se considerasse válido o arbitramento, seria imperioso o
cancelamento da exigência de IRRF sobre pagamentos sem origem comprovada /
beneficiários não identificados;
cc) Que o arbitramento se sobreporia às demais apurações;
dd) Que, para que a exigência do IRRF fosse válida, a Fiscalização deveria ter
apurado o crédito tributário pela sistemática do lucro real;
ee) Que haveria bis in idem;
ff) Que a Súmula no 182 do antigo TFR deveria ser aplicada ao caso concreto, e
que seria necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o depósito
bancário e o fato que implicaria em omissão de rendimentos;
gg) Que a exigência do IRRF no caso concreto teria ocorrido com claro intuito
sancionatório;
hh) Que a alíquota de 35% superaria o somatório do IRPJ, adicional de IRPJ, e
CSLL, e que a multa teria sido aplicada no percentual de 150%;
ii) Que a retenção de impostos, diferentemente das multas, não poderia constituir
sanção a ato ilícito;
jj) Que a CSRF teria entendido que a tributação de 35% sobre o valor do
pagamento corresponderia a uma verdadeira multa, e que, sobre ela, quando
devida, não caberia aplicação de outra penalidade, seja de 150% ou de 75%;
kk) Que a responsabilidade do sócio administrador não seria ilimitada, e que teria
seus contornos estabelecidos no art. 135 do CTN;
ll) Que a responsabilidade do administrador somente poderia tomar forma no
mundo jurídico caso fosse devidamente comprovada a prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;
mm) Que, aos olhos do autuante, a mera circunstância de o contribuinte ocupar
cargo de administração na pessoa jurídica seria causa suficiente para lhe atribuir
responsabilidade pela suposta dissolução irregular, e, por conseqüência, pelos
créditos tributários;
nn) Que não se teria evidenciado, na conduta do representante legal do
contribuinte, a prática de fraude, sonegação ou conluio;
Fl. 12772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
11
oo) Que todas as infrações sobre as quais incidiram as multas agravadas teriam
sido apuradas através da obtenção dos extratos bancários sem autorização
judicial;
pp) Que a justificativa para a aplicação da multa agravada teria se pautado na
recusa do contribuinte em apresentar os extratos bancários, o que a Fiscalização
teria considerado como “embaraço à fiscalização”;
qq) Que a multa agravada somente teria cabimento se o elemento subjetivo do
tipo fosse a fraude no sentido de enganar, esconder, iludir, etc;
rr) Que as multas aplicadas pela Fiscalização atentariam claramente contra os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e da vedação ao efeito
confiscatório dos tributos.
Por fim, o contribuinte pleiteou:
a) Que fosse cancelado integralmente o lançamento fiscal;
b) Que, a título de eventualidade, (i) fossem excluídas as exigências do IRRF sob a
alíquota de 35% e multa de 150% sobre pagamentos realizados a beneficiários
não identificados / sem causa identificada, tendo em vista a incompatibilidade
destas exigências com a sistemática do lucro arbitrado; (ii) que fossem revistas as
multas aplicadas, ante a inexistência de elementos para a exigência da multa
agravada, bem como pela ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e não-confisco.

Decisão de primeira instância
Em sessão ocorrida em 28 de setembro de 2017, o colegiado de primeira instância
julgou improcedente a impugnação de ABASTECE - COMERCIAL EIRELI, mantendo integralmente o
crédito tributário constituído de ofício e a responsabilidade imputada a ALISSON GUSTAVO
MACEDO FERREIRA, com base nos artigos 121, II, 124, 128, 129, 134, VII, 135, III, e 136 do CTN,
determinando ainda a apartação da matéria considerada não impugnada, a saber, das infrações
relativas à falta de apresentação de escriturações fiscais digitais – EFD e à apresentação de
escriturações fiscais digitais – EFD com omissões de informações.
O respectivo acórdão recebeu a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA.
Se o sistema informatizado de gestão de processo administrativo eletrônico do
órgão ou entidade se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica
automaticamente prorrogado até as vinte e três horas e cinquenta e nove
minutos do primeiro dia útil seguinte ao da resolução do problema.
Fl. 12773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
12
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO FISCO.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. LICITUDE.
A recusa injustificada para apresentação de extratos bancários caracteriza se
embaraço à fiscalização, hipótese legal de indispensabilidade do exame das
informações bancárias prevista no art. 3o, inciso VII, do Decreto no 3.724/2001,
ensejando a emissão da Requisição de Movimentação Financeira.
SÓCIO GERENTE. RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA.
O sócio gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais e
comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, viola
a lei, o que acarreta a sua responsabilização nos termos do art. 135 do CTN.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Quando os fatos trazido pela Fiscalização demonstram, com clareza, a intenção do
contribuinte em impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato
gerador, resta caracterizada a sonegação, o que acarreta a qualificação da multa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
Restando demonstrada a ocorrência de fatos que se enquadram no disposto no
art. 530, II e II, do CTN, o imposto deve ser apurado com base nos critérios do
lucro arbitrado.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
Fl. 12774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
13
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS COM BASE NO LUCRO
ARBITRADO. POSSIBILIDADE.
A incidência do imposto nas hipóteses tratadas no art. 674 do RIR/99 se dá
exclusivamente na fonte, ou seja, se dá de forma totalmente independente da
sistemática de apuração do lucro. Desta forma, não há qualquer irregularidade na
exigência deste imposto juntamente com o IRPJ apurado com base na sistemática
do lucro arbitrado.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
NATUREZA
DE
PENALIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não
comprovação da operação ou sua causa decorre da presunção legal de que a
fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que deixou de reter e
recolher em face de pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros, sendo
erigido pela lei, nestes casos, à condição de responsável pelo seu pagamento. Esta
previsão legal não tem a natureza de sanção por ato ilícito e se coaduna com o
princípio da praticabilidade tributária.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Não tendo o tributo exigido a natureza de sanção por ato ilícito, nos termos do
art. 3a do CTN é cabível a exigência de penalidade quando este vem a ser exigido
de oficio, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996.

Recursos Voluntários
A Recorrente foi regulamente intimada da decisão do colegiado a quo pelos
Correios em 26/10/2017(fls.12643) e por DTE em 01/11/2017(fls.12645), tendo apresentado
recurso voluntário em 27/11/2017 (fls.12647).
O responsável solidário foi intimado da decisão da DRJ em 25/10/2017 e
apresentou recurso voluntário com data de postagem de 24/11/2017, último dia do prazo para
interposição de recurso voluntário.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cassiano Romulo Soares, Relator
Fl. 12775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
14
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deles conheço.
Os recursos voluntários tem basicamente a mesma redação, diferindo apenas
quanto ao item “VI – Do Descabimento da Responsabilização Pessoal do Recorrente”, que foi
adicionado ao recurso voluntário do responsável adicionado ao polo passivo.
Aprecio as alegações apresentadas em comum pelos recorrentes, para, em seguida,
enveredar nos argumentos específicos quanto à responsabilidade imputada ao Sr. ALISSON
GUSTAVO MACEDO FERREIRA.

Preliminar: Ausência de Matéria Incontroversa relativa às Multas por Descumprimento de
Obrigação Acessória
Preliminarmente o recorrente argui a ausência de matéria incontroversa acerca das
multas por omissão de entrega ou entrega com dados incompletos da Escrituração Fiscal Digital –
EFD, o que levou à apartação das exigências fiscais pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento – DRJ/Belém.
O recorrente apresenta em seu Recurso Voluntário os seguintes argumentos de
forma a demonstrar a impugnação dessas exigências:
No entanto, ao contrário do que restou enunciado pela r. decisão recorrida, as
infrações narradas no auto de infração em que se exige multas por
descumprimento de obrigações acessórias foram sim devidamente impugnadas
pela Recorrente. Com efeito, já na “SÚMULA DOS FATOS” da peça de impugnação,
os Recorrentes afirmaram que não descumpriram quaisquer obrigações
acessórias, porquanto apresentaram, a tempo e modo oportunos, as declarações
e documentos requeridos pela fiscalização. Veja-se o trecho em particular,
constante às fls. 04 da petição de impugnação:
No curso do procedimento, a fiscalização exarou diversos termos
de intimação fiscal, OS QUAIS FORAM DEVIDAMENTE ATENDIDOS
PELA ABASTECE, COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
REQUERIDOS PELA FISCALIZAÇÃO (ECD’S, LALUR, E INFORMAÇÕES
FISCAIS), TUDO DENTRO DO POSSÍVEL, CONSIDERANDO-SE O
EXÍGUO PRAZO DAS INTIMAÇÕES FISCAIS.” (Destaques são
nossos).
Ademais, de se notar que, no tópico 3.1 da peça de impugnação, foi arguida a
nulidade de todo o procedimento fiscal, por inobservância aos requisitos
estabelecidos na legislação, notadamente aqueles contidos no art. 202 do CTN c/c
art. 3o da Lei no 6.830/1980 e ausência de motivação, o que evidentemente
abrange o auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, já que
proveniente do mesmo Processo Tributário Administrativo em que originadas as
demais exações.
Fl. 12776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
15

Como se vê, os argumentos acima são de natureza genérica e superficial, ficando
clara a ausência de questionamento específico quanto à infração de omissão de entrega de EFD ou
entrega de EFD com informações incorretas.
Bastaria à recorrente, por exemplo, para enfrentar a infração de omissão de EFD
apresentar o recibo de transmissão da mesma, mas não o fez. Igualmente poderia invocar
qualquer argumento, por mais difícil que fosse encontrá-lo, para explicar como uma EFD zerada
não consiste em uma declaração com dados incorretos. Igualmente silenciou.
Dessa forma, tal matéria é considerada não impugnada, nos termos do Art. 17 do
Decreto no 70.235/72, como se segue:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
E a consequência é a apartação dos autos para cobrança, nos termos do Art. 21:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original.

Constatada a ausência de expressa contestação da infração pela recorrente, rejeito
a preliminar.

Preliminar de Nulidade: Não observância dos Requisitos Legais
Os recorrentes suscitam não haver o lançamento atendido aos requisitos legais
impostos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional - CTN, bem os do §5o do art. 3o da Lei no
6.830/80, a seguir transcritos, sem os quais incidiria nulidade absoluta sobre o lançamento:
Lei no 5.172/72 – Código Tributário Nacional
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre
que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da
lei em que seja fundado;
Fl. 12777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
16
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição.

Lei no 6.830/80:
Art2o -
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os
juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver
apurado o valor da dívida.

Não assiste razão aos recorrentes.
Os citados artigos estabelecem os pressupostos de validade do Termo de Inscrição
em Dívida Ativa, seja no âmbito do CTN, seja no âmbito da Lei que dispõe sobre a cobrança judicial
da Dívida Ativa da União, não tendo relação com o lançamento que deseja combater. Ademais, os
elementos possíveis de serem relacionados ao auto de infração como identificação, valor, etc,
encontram-se devidamente informados.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Preliminar de Nulidade: Inexistência de Atos Fiscalizatórios anteriores à quebra de sigilo
bancário
Os recorrentes arguem como ponto central do recurso voluntário o fato de que o
acesso da Fiscalização a seus dados bancários não se deu mediante elementos concretos que
justificassem a medida, e que a Fiscalização não esgotou as medidas ordinárias para verificação da
ocorrência dos fatos geradores.
Afirmam que a recusa em apresentar os extratos bancários não se trata de
embaraço à fiscalização e sim de “exercício regular de direito” e que os créditos lançados foram
Fl. 12778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
17
obtidos por meio exclusivamente de acesso aos extratos bancários sem autorização judicial, não
tendo a Fiscalização adotado outros procedimentos para a comprovação das infrações lançadas,
estando dessa forma todo o trabalho fiscal contaminado e por isso não merece prosperar.
Discordo.
A Fiscalização, conforme documentado no processo, efetuou análise da ECD e da
escrituração do contribuinte previamente à solicitação de Emissão de Requisição de
Movimentação Financeira- RMF, conforme consta no Termos de Início de Fiscalização e no Termo
de Intimação datado de 08/07/2016, solicitando a apresentação de documentos, extratos
bancários, declarações e esclarecimentos da recorrente, bem como arquivos digitais, os quais não
foram apresentados, não restando à Fiscalização outra alternativa que a solicitação dos extratos
bancários.
Transcrevo excerto do Termo de Intimação de 08/07/2016:
Constatei que o sujeito passivo acima identificado transmitiu ao Sistema público
de escrituração digital – SPED – as escriturações contábeis digitais – ECD –
especificadas no quadro a seguir:
[...]
Balancetes extraídos dessas duas ECDs integram este termo.
A última ECD transmitida ao SPED engloba o período da anterior. Assim sendo,
estaria ativa e válida a ECD transmitida em 30/jun/2014. Constatei os seguintes
fatos:
• A empresa teve faturamento no período de jan/2013 a dez/2013, em todos os
meses, conforme notas fiscais eletrônicas disponíveis no SPED;
• A ECD transmitida em 23/mai/2014 contempla o período de jan/2013 a
set/2013. A posterior, transmitida em 30/jun/2014, contempla o período de
jan/2013 a dez/2013, portanto contempla inclusive o período anterior, portanto a
retifica;
• Na ECD transmitida em 30/jun/2014 não constam saldos iniciais, sendo que a
empresa teve atividade operacional no ano anterior, 2012;
• Na ECD transmitida em 30/jun/2014 constatei as inconsistências seguintes na
escrituração de movimentações bancárias:
CONTA CONTÁBIL BANCO BRASIL S/A, CÓDIGO 110102010010021 - Constam
lançamentos somente a crédito. Não há qualquer lançamento a débito. Houve
vultosa movimentação de recursos nesse banco a crédito e a débito.
CONTA CONTÁBIL BANCO BRADESCO S/A, CÓDIGO 110102010010024 -
Constam lançamentos somente a débito, no valor total de R$ 34.099,50. Também
houve vultosa movimentação de recursos nesse banco a crédito e a débito.
Fl. 12779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
18
BANCO SANTANDER – A empresa movimentou recursos no banco SANTANDER.
Não foi escriturada movimentação financeira nesse banco.

Como se pode constatar dos excertos acima, foram procedidas análises pela
Fiscalização, as quais constataram que a escrituração continha vícios que demandavam um cotejo
com os extratos bancários. Como intimado a apresentá-los, não o fez, incidiu em embaraço à
Fiscalização, o que motivou a solicitação de RMF.
Ademais, a Lei Complementar no 105/2001 e seu Decreto regulamentador no
3.724/2001, que elencam os requisitos necessários para obtenção dos extratos bancários, não
condicionam o acesso ao esgotamento de medidas ordinárias prévias, como veremos melhor no
próximo item.
Assim, voto por rejeitar a presente preliminar.

Preliminar de Nulidade: Necessidade de Motivação Válida para a quebra do sigilo bancário
Alegam os recorrentes que em nenhum momento a Fiscalização expôs os motivos
determinantes para a adoção do procedimento de solicitação dos extratos bancários, bem como
não causou embaraço à fiscalização em nenhum momento.
Sem razão aos recorrentes.
O voto condutor do acórdão recorrido muito bem aborda a preliminar arguida pelos
recorrentes, motivo pelo qual adoto os fundamentos nele lançados como razões de decidir com
base no disposto no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no § 12 do art. 114
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Antes de tudo, como bem mencionou o contribuinte em sua peça impugnatória,
deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 601.314/SP, reconheceu que:
O art. 6o da Lei Complementar no 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Reproduzo, a seguir, o referido dispositivo legal:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 12780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
19
Das linhas acima é possível depreender que existem dois requisitos que devem ser
satisfeitos para que a Fiscalização possa ter acesso aos extratos bancários,
independente de ordem judicial:
a) Que exista processo administrativo ou procedimento fiscal em curso;
b) Que o exame dos extratos bancários seja considerado indispensável pela
autoridade administrativa competente.
Não restam dúvidas de que o primeiro requisito se encontra presente neste caso
concreto. A obtenção dos extratos bancários se deu durante o procedimento
fiscal.
Para a verificação do segundo requisito, torna-se necessário analisar as normas
contidas no Decreto no 3.724/01, o qual regulamentou o art. 6o da Lei
Complementar no 105/01.
O art. 3o do Decreto no 3.724/01 disciplinou as hipóteses nas quais o exame dos
extratos bancários é considerado indispensável. A Fiscalização, por sua vez,
utilizou como fundamento legal para a obtenção dos extratos bancários o art. 3o,
VII, do Decreto no 3.724/01:
Art.3o Os exames referidos no §5o do art.2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
[...] VII- previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
[...] Reproduzo, a seguir, excerto do Termo de Verificação Fiscal:
O artigo 3o do Decreto n° 3.724/2001 estabelece as hipóteses em que o exame da
movimentação financeira é considerado indispensável. O inciso VII desse artigo
preceitua que o exame é considerado indispensável nas hipóteses previstas no
art. 33 da Lei no 9.430, de 1996.
O artigo 33, inciso I, da Lei n° 9.430/96, dispõe sobre o embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos em
que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo
não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio
ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966. A ABASTECE foi intimada a apresentar
documentos, inclusive todos extratos bancários, conforme item 3 do termo de
início de fiscalização. Não foram apresentados quaisquer extratos bancários. A
ABASTECE teve vultosa movimentação bancária no ano-calendário 2013,
conforme demonstrado neste termo. Ante o exposto, ficou caracterizado o
embaraço à fiscalização.
............
O contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários e não o fez.
Fl. 12781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
20
Desta forma, entendo que restou caracterizado o embaraço à fiscalização de que
trata o art. 33, I, da Lei no 9.430/96, e, por conseguinte, que a obtenção dos
extratos bancários se deu em conformidade com a legislação em vigor.
Aliás, esse tem sido o entendimento adotado pelo CARF, conforme é possível
depreender do trecho da ementa abaixo reproduzido:
Acórdão no 1301-002.145, de 04 de outubro de 2016
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO FISCO.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. LICITUDE. A recusa injustificada para apresentação
de extratos bancários caracteriza-se embaraço à fiscalização, hipótese legal de
indispensabilidade do exame das informações bancárias prevista no art. 3o, inciso
VII do Decreto no 3.724/2001, ensejando a emissão da Requisição de
Movimentação Financeira.

Rejeito assim a preliminar de nulidade suscitada.

Preliminar de Nulidade: Impossibilidade de utilização do Arbitramento – Princípio da Unicidade
da Prova
A recorrente arguiu nulidade da apuração do IRPJ/CSLL pelo lucro arbitrado, haja
vista que “as notas fiscais de compra e venda de mercadorias são perfeitamente adequadas para a
recomposição das DIPJ’s e cálculo do lucro real tributável pelo IRPJ/CSLL”.
Não é verdade.
A apuração do Lucro Real não se dá apenas com base nas notas fiscais de venda e
de compra mas segundo as normas contábeis nas quais são considerados os custos e despesas,
operacionais e não operacionais, para em seguida sofrer ajustes fiscais sobre o lucro contábil.
Importante destacar que restou comprovado no Termo de Verificação Fiscal que a escrituração
não se revestia dos requisitos necessários para a sua validade devido à inúmeras inconsistências.
Vejamos alguns trechos do referido TVF(fls.97 e seguintes):
• Na ECD transmitida em 30/jun/2014 não constam saldos iniciais, sendo que a
empresa teve atividade operacional no ano anterior, 2012;
• Na ECD transmitida em 30/jun/2014 constatei as inconsistências seguintes na
escrituração de movimentações bancárias:
CONTA CONTÁBIL BANCO BRASIL S/A, CÓDIGO 110102010010021 - Constam
lançamentos somente a crédito. Não há qualquer lançamento a débito. Houve
vultosa movimentação de recursos nesse banco a crédito e a débito.
CONTA CONTÁBIL BANCO BRADESCO S/A, CÓDIGO 110102010010024 -
Constam lançamentos somente a débito, no valor total de R$ 34.099,50. Também
houve vultosa movimentação de recursos nesse banco a crédito e a débito.
Fl. 12782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
21
BANCO SANTANDER – A empresa movimentou recursos no banco SANTANDER.
Não foi escriturada movimentação financeira nesse banco.

Na análise das escriturações contábeis digitais (ECD), das escriturações fiscais
digitais (EFD), das notas fiscais eletrônicas (NF-e), dos estratos bancários, da DIPJ
2014 e demais dados disponíveis, constatei os seguintes fatos: (fls.104)
• Na DIPPJ 2014 não foi informado faturamento referente ao 4o trim/2013, como
se a empresa estivesse inativa nesse período. Mas houve vultoso faturamento,
conforme comprovam as NF-e emitidas e os extratos bancários
• As receitas registradas na ECD referente a out/2013 a dez/2013 foram muito
inferiores às apuradas pela fiscalização com base nas NF-e... Nota-se que a
fiscalização apurou faturamento nesse período de R$ 6.818.923,71 e as receitas
escrituradas foram de apenas R$ 465.059,89. Portanto não foram escrituradas
93,18% das receitas de vendas relativas ao 4o trim/2013.
 Não foram transmitidas as EFDs referentes a jan/2013 a set/2013.
• Constatei que as EFDs referentes a out/2013 a dez/2013 foram transmitidas ao
SPED sem dados. Assim sendo, foram apresentadas somente para “atender” a
obrigatoriedade de entrega.
ECD REFERENTE A JAN/2013 A SET/2013:
• Constatei que frequentemente pagamentos realizados foram registrados
mediante transferência contábil da conta caixa, código 110101010010012, para
bancos conta movimento. Frequentemente também ocorreu o inverso, ou seja,
transferências contábeis de recursos de bancos conta movimento para caixa.
• Quando realizou pagamentos a ABASTECE frequentemente transferiu
contabilmente os recursos de bancos conta movimento para caixa, a débito de
caixa conforme demonstrado anteriormente. Somente os lançamentos contábeis
a débito de caixa com histórico contento a expressão suprimento totalizaram R$
4.268.817,04. A escrituração dessa forma exige um segundo lançamento,
correspondente ao pagamento propriamente dito, a crédito de caixa e a débito da
conta contábil correspondente. A fiscalização tem constatado que rotineiramente
os sujeitos passivos não escrituram esse segundo pagamento, ou seja, o
pagamento propriamente dito. A ABASTE agiu assim em vários pagamentos.
Assim sendo, os saldos contábeis da conta caixa se tornaram totalmente irreais e
fantasiosos.
Constatei que não foram escrituradas as movimentações financeiras nas contas
bancárias especificadas no quadro a seguir:
BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1479-6, CONTA CORRENTE 31.226-6
BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 1479-6, CONTA CORRENTE 111.247-3
BRADESCO, AGÊNCIA 3049-0, CONTA CORRENTE 1.134-7
SANTANDER, AGÊNCIA 4248, CONTA CORRENTE 13-001998-1
Fl. 12783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
22

ECD REFERENTE A OUT/2013 A DEZ/2013:
• A DIPJ 2014 foi apresentada sem receitas referentes ao 4o trim/2013, como se a
ABASTECE tivesse ficado inativa nesse período. Na ECD referente a esse trimestre
foram escrituradas receitas de vendas de apenas R$ 465.059,89. Considerando
que essas receitas são nitidamente inferiores as efetivamente auferidas, as
receitas de vendas foram apuradas pela fiscalização com base nas NF-e. Apurei
receitas de vendas no valor total de R$ 6.818.923,71. Isto posto, não foram
escrituradas 93,18% das receitas de vendas referentes ao 4o trim/2013.
Houve vultosa movimentação financeira no BRADESCO e somente foram
escriturados débitos totais de R$ 34.099,51, sem quaisquer créditos.
No caso da conta contábil BANCO DO BRASIL S/A, código 110102010010021, não
é possível sequer identificar a que conta corrente a escrituração se refere.
Ademais, foram escriturados somente créditos nessa conta, sem um único débito
[....].
Não houve qualquer escrituração da movimentação financeira na conta corrente
no SANTANDER, sendo que houve vultosa movimentação financeira nessa conta
também no 4o trim/2013.
Assim, face às inúmeras inconsistências constatadas no Termo de
Verificação(fls.12607) e trazidas ao presente relatório conclui-se que o arbitramento seguiu os
ditames legais, o qual foi procedido em conformidade com o Art. 530, II e III:
"Art 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano -
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
(Lei n° 8.981, de 1995, art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 1o):
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III -o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;"

Quanto ao princípio da unicidade da prova, insculpido no Art. 412 do CPC/2015 e
trazido pelo recorrente, não tem o mesmo aplicação no presente caso, haja vista que a
Fiscalização não segregou ou escolheu seletivamente documentos ou parte de documentos para
embasar sua exação. Se as notas emitidas pelos seus fornecedores não foram utilizadas isso se deu
pela própria sistemática do arbitramento que considera apenas as receitas da recorrente.
Fl. 12784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
23
Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que
o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é
indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que
lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se
provar que estes não ocorreram.

Assim sendo, rejeito a presente preliminar de nulidade.

Preliminar de Nulidade: Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
A recorrente alega violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório em
virtude da inversão do ônus da prova determinado pelo art. 42 da Lei no 9.420/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Não faz qualquer sentido a alegação.
A inversão do ônus probante se deu por determinação legal e admite prova em
contrário, o que não foi apresentado no presente caso.
Rejeito assim a preliminar de nulidade.

Nulidade: Exigência de IRRF – Impossibilidade de exigência simultânea de IRPJ/CSLL sobre
omissões de Receitas, apurados mediante arbitramento, e de IRRF sobre pagamentos sem
origem comprovada/beneficiários não identificados
A recorrente alega a impossibilidade de exigência simultânea de IRPJ/CSLL sobre
omissões de receitas apuradas mediante arbitramento, e IRRF sobre pagamentos a beneficiários
não-identificados, afirmando ainda que para que pudesse ser válida a exigência do IRRF sobre os
pagamentos sem causa ou beneficiários não identificados seria necessário que tivesse sido
apurado o crédito tributário pela sistemática do lucro real, por meio do qual são levadas em conta
todas as receitas e despesas do contribuinte em determinado período. Ou seja, não são com
compatíveis com o arbitramento.
Não tem razão a recorrente.
O lançamento dos tributos apurados por omissão de receita decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada tem motivação distinta do lançamento do IRRF
Fl. 12785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
24
em decorrência de pagamento sem causa comprovada. No caso da omissão de receita, resta
elevado o valor da base de cálculo dos tributos decorrentes, situação na qual o sujeito passivo se
encontra na qualidade de contribuinte em razão de renda pertencente a ele próprio. No caso do
IRRF, a renda pertence ao beneficiário do pagamento sem causa comprovada, sendo o sujeito
passivo legalmente indicado como responsável tributário. Tratando-se de bases jurídicas diversas,
a concomitância dos lançamentos não representa bis in idem.
Desta forma, o lançamento do IRRF com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995 pode
coexistir com lançamento arbitrado de IRPJ, pois independe da forma de apuração do imposto
sobre a renda da pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado).
O CARF, a propósito, tem farta jurisprudência no sentido da coexistência dos
lançamentos de IRRF sobre pagamentos sem causa/beneficiários não identificados com IRPJ sobre
omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada, e também
com lançamentos por arbitramento, conforme demonstram os seguintes julgados, reproduzidos
na parte que nos interessa:

Acórdão 1301-007.993 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ADIANTAMENTO PARA
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OMISSÃO
DE RECEITA PRESUMIDA.
A simples alegação de que determinado depósito bancário corresponde a
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) não é suficiente para afastar
a presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentação contemporânea,
idônea e consistente, não apenas a origem financeira do recurso, mas também a
existência material e jurídica da operação alegada.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
VALOR
DE
PEQUENA
MONTA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA
MANTIDA.
A presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996
não comporta exceções com base na materialidade do depósito isoladamente
considerado, mas apenas diante da comprovação documental hábil e idônea da
origem do recurso. A escrituração contábil, embora configure indício a favor do
contribuinte, não afasta, por si só, a presunção legal, sendo necessária a
demonstração do negócio jurídico subjacente ao crédito bancário.
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA DO
IRRF À ALÍQUOTA DE 35%. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
Fl. 12786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
25
Nos termos do art. 61, §1o, da Lei no 8.981/1995 e dos arts. 674 e 675 do
RIR/1999, configura-se hipótese de incidência do IRRF à alíquota de 35% o
pagamento ou crédito efetuado sem comprovação da causa jurídica ou
identificação do beneficiário real.
A devolução de valores a título de suposto adiantamento para futuro aumento de
capital não formalizado documentalmente e sem demonstração material da
operação configura pagamento sem causa. A ausência de prova idônea do
negócio subjacente atrai a incidência do IRRF como presunção legal absoluta,
independentemente de acréscimo patrimonial pelo beneficiário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DECLARAÇÃO EM DIRF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E CSLL.
DOCUMENTO VALIDADO Os rendimentos de aplicações financeiras constituem
receitas tributáveis cuja não inclusão na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL caracteriza omissão de receitas, ainda que constem das
declarações acessórias, como a DIRF.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins promovida
pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, conforme decidido pelo STF no RE
585.235/MG, com repercussão geral reconhecida. Aplica-se ao julgamento
administrativo o disposto no art. 98, parágrafo único, II, "b", do RICARF, impondo
o cancelamento do lançamento das contribuições incidentes sobre receitas
financeiras.

Acórdão 2402005.619 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
COEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO DE IRPJ E REFLEXOS COM DE IRRF. POSSIBILIDADE.
São compatíveis os lançamentos formalizados na ação fiscal sob apreciação, posto
que o IRPJ e reflexos alcança fenômeno tributário ocorrido em momento distinto
daquele que enseja o lançamento para o IRRF.

Acórdão 1401-003.737 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU COM BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
COEXISTÊNCIA COM LANÇAMENTO ARBITRADO DE IRPJ.
Fl. 12787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
26
O lançamento do IRRF com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995 pode coexistir
com lançamento arbitrado de IRPJ, pois independe da forma de apuração do
imposto sobre a renda da pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado).

Mérito: Inexistência da Omissão de Receitas – Relativização da Presunção Juris Tantum
A recorrente questiona, no item 5.1 de seu recurso voluntário, a presunção legal do
art. 42 da Lei no 9.430/96 e a incidência da Súmula no 182 do TFR com sua prevalência sobre a
citada presunção.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Na verdade a relativização da presunção pretendida pelo recorrente já existe,
pois a mesma como o próprio citou é de natureza Juris tantum, admitindo prova em contrário, o
que não foi oferecido pelo recorrente.
Quanto à aplicação da Súmula no 182 do TFR, como bem asseverou o julgador de
piso, foi a mesma editada antes da Lei no 9.430/96, e como não há decisão judicial com efeito erga
omnes afastando a aplicação do disposto no art.42 da referida lei, os lançamentos devem ser
mantidos. Dessa forma ausente a correlação da mesma com os fatos geradores ocorridos sob a
égide de legislação superveniente.
Por fim, há que se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal acolheu o Recurso
Extraordinário n° 855.649/RS como representativo de relevância jurídica apta a repercutir para a
coletividade (repercussão geral), tendo a Suprema Corte, ao apreciar o referido recurso (Tema
842), fixado a seguinte tese:
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.
Logo, improcedente a alegação das partes.
Dessa forma, julgo improcedente a preliminar de nulidade.

Mérito: Da Exigência de IRRF – Da Impossibilidade de Exigência do Tributo como Sanção
Aduz a recorrente que a exigência de IRRF à alíquota de 35% possuiria caráter
sancionatório, por ter o objetivo de punir o contribuinte que efetua pagamentos a beneficiários
não-identificados.
Novamente sem razão a recorrente.
Muito bem abordou a questão o colegiado de primeira instância. Adoto seus
fundamentos como razões de decidir:
Fl. 12788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
27
O contribuinte alegou, ainda, que a exigência do IRRF teria sido realizada no caso
concreto com claro intuito sancionatório, e que a retenção de impostos não
poderia constituir sanção a ato ilícito.
Ocorre que o art. 674 do RIR/99 é explícito ao afirmar que se trata de imposto, e
não de penalidade:
Art.674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
Esse, inclusive, é o entendimento do CARF, conforme pode ser constatado na
ementa abaixo reproduzida:
Acórdão no 1302-002.087, de 23 de março de 2017:
[...] IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
NATUREZA
DE
PENALIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não
comprovação da operação ou sua causa decorre da presunção legal de que a
fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que deixou de reter e
recolher em face de pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros, sendo
erigido pela lei, nestes casos, à condição de responsável pelo seu pagamento.
Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por ato ilícito e se coaduna com
o princípio da praticabilidade tributária.

Mérito: Descabimento da Qualificação e Agravamento das Penalidades
Alega a recorrente que todas as infrações sobre as quais incidiu a multa qualificada
foram aplicadas a partir da obtenção, pelo Fisco, sem autorização judicial, de seus extratos
bancários, e que a justificativa para aplicação da multa qualificada se pautou na recusa do
contribuinte em apresentar seus extratos bancários, o que, aos olhos do agente fiscal, tratou-se de
“embaraço à fiscalização”.
Afirma que se “ausente o intuito de enganar, esconder, iludir, etc., intuito este
incompatível com a conduta da Recorrente, não há falar em incidência de multa qualificada”.
Não assiste razão à recorrente.
No presente processo está fartamente comprovada a intenção de enganar,
esconder, iludir a Fazenda Pública por meio dos artifícios contábeis como a passagem de recursos
pela conta caixa, bem como pela falta de apresentação de declarações, apresentação sem
informações, falta de escrituração de contas bancárias, falta de escrituração de pagamentos,
omissão de receitas apurada com base nas notas fiscais, dentre outras, todas essas apuradas sem
Fl. 12789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
28
o auxílio dos extratos bancários, refutando assim as alegações do recorrente. Ainda em relação à
multa qualificada ela não se deu por embaraço à fiscalização, tendo este sido usado apenas para
afastamento do sigilo bancário.
Pelo exposto, confirmo a qualificação da multa.
Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao
caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para
100%.
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN, tendo em vista que a autuação anterior não se encaixa no conceito de
reincidência do §1o-A do Art. 44 da Lei no 9.430/96, a seguir transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)

Quanto multa agravada alegada pelo recorrente, importante destacar que não
houve aplicação da mesma no presente procedimento fiscal, como bem asseverou o órgão
julgador de 1a instância às fls. 12684.
Fl. 12790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
29

Mérito: Dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
Preliminarmente, ressalto que o CARF não é competente para pronunciar-se sobre
ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
(artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Considerações sobre a graduação ou conveniência da penalidade, no caso, não se
encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez que definida
objetivamente pela lei. Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do
ato administrativo de lançamento às normas legais vigentes, como a contraposição a princípios
constitucionais (não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade), somente podem ser conhecidos
pelo Poder Judiciário, a via competente.
Sem razão à recorrente.

Mérito – Do descabimento da Responsabilização Pessoal do sócio ALISSON GUSTAVO MACEDO
FERREIRA
Encerrada a análise das alegações apresentadas em comum pelo recorrente e pelo
responsável, passo à apreciação do argumento específico do sócio acima identificado, no qual o
mesmo questiona a atribuição de responsabilidade ao administrador da empresa sem que “seja
devidamente comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social e outros”, conclusão a que chegou a partir do Art. 135 do CTN, a seguir transcrito:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”

Entende o recorrente que “a mera circunstancia de ocupar cargo de administração
na pessoa jurídica” não pode ser causa suficiente para a atribuição de responsabilidade pela
dissolução irregular e pelos créditos tributários apurados em face da pessoa jurídica e que deveria
ter sido evidenciada a conduta do sócio, em especial a prática de fraude, sonegação ou conluio.
Muito bem abordou a questão o colegiado de primeira instância. Adoto seus
fundamentos como razões de decidir:
Fl. 12791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
30
Conforme já relatado, a Fiscalização atribuiu responsabilidade tributária a Alisson
Gustavo Macedo Ferreira, com base nos artigos 121, II, 124, 128, 129, 134, VII,
135, III, e 136 do CTN.
Reproduzo, a seguir, excertos do Termo de Verificação Fiscal referentes ao item
ora sob análise:
Alisson Gustavo Macedo Ferreira foi o empresário titular da ABASTECE e
responsável pela sua administração, conforme consta no sistema CNPJ e no ato de
transformação em empresa individual de responsabilidade limitada registrado na
JUCEMG em 09/nov/2012.
O Superior tribunal de justiça - STJ - editou a súmula n° 435, data da decisão
14/04/2010, DJe 13.5.2010, RSTJ VOL.:00218 PG:00703, com a seguinte ementa
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."
A EIRELI foi instituída pela Lei 12.441/2011, portanto posteriormente a emissão da
súmula 435 do STJ.
É evidente que no caso de dissolução irregular de EIRELI aplica-se a
responsabilização do seu titular, assim como ocorre no caso de sócio da sociedade
por quotas de responsabilidade limitada.
Os fatos descritos a seguir demonstram de forma inequívoca que houve
dissolução de fato da ABASTECE:
• No SINTEGRA consta que a situação cadastral da ABASTECE é "NÃO HABILITADO
- SUSPENSO", com a observação "NÃO HABILITADO DESAPARECIMENTO DO
CONTRBUINTE" e data da situação 31/jul/2015.
• A ABASTE não emitiu qualquer NF-e de venda no período de jan/2015 a 2017.
• No período de jan/2015 a mar/2017 o único empregado informado pela
ABASTECE em GFIP foi Adebaldo Santos, de mai/2014 a out/2014.
• O endereço da ABASTECE no sistema CNPJ é rua Florianópolis, n° 80, Bairro Roxo
Verde, Montes Claros/MG. Constatei que a empresa não está neste endereço,
conforme diligências realizadas pela fiscalização em 16/jun/2016 e 02/mai/2017.
• No endereço da ABASTECE está em atividade outra empresa, a DURÃES E
CUNHA LTDA - EPP, CNPJ 224.354.990/0002-05.
• A ABASTECE não apresentou qualquer declaração de IRPJ referente a períodos
posteriores ao ano-calendário 2013.
Ante os fatos expostos, ficou comprovado de forma inequívoca que a ABASTECE
encerrou suas atividades sem formalização desse encerramento e que houve
dissolução irregular.
Considerando os fatos relatados e o disposto nos artigos 121, inciso II, 124, 128,
129, 134, inciso VII, 135, inciso III, e 136, todos do CTN, Alisson Gustavo Macedo
Fl. 12792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
31
Ferreira, CPF 006.309.906-38, é responsável tributário por todos os créditos
tributários constituídos, tendo em vista que houve sonegação fiscal e fraude e
dissolução irregular, conforme demonstrado neste termo.
[...]
Os impugnantes alegaram que a responsabilidade do sócio administrador da
pessoa jurídica não seria ilimitada, e que teria seus contornos estabelecidos pelo
art. 135 do CTN. Aduziram, ainda, que deveria restar devidamente comprovada a
prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, e que não seria possível a responsabilização do Sr. Alisson apenas por
ser titular e responsável pela administração do contribuinte.
Ora, os fatos trazidos pela Fiscalização, os quais não foram sequer contestados
pelo contribuinte, demonstram, de forma cabal, a dissolução irregular da
sociedade.
E, nas hipóteses de dissolução irregular, a jurisprudência é pacífica quanto à
responsabilização do sócio. Transcrevo, abaixo, trecho do Acórdão no 1201-
001.659 proferido pelo CARF:
[...] 66. Cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça STJ editou a
Súmula 435, que tem a seguinte redação:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
67. Portanto, dissolvida irregularmente, configura-se infração à lei; o sócio
gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais e
comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua
dissolução, viola a lei (arts.1.150 e1.151, do CC, e arts. 1o,2o, e 32, da Lei
8.934, de 1994, entre outros); a não localização da empresa, em tais
hipóteses, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular e,
portanto, responsabilidade do gestor, nos termos do art.135, do CTN.

Assim, voto por manter a responsabilidade tributária atribuída a Alisson Gustavo
Macedo Ferreira.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas pelo sujeito passivo e
pelo responsável, e no mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários, unicamente para
(i) reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento), haja vista a
retroatividade benigna de lei.
É como voto.
Fl. 12793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720645/2017-80
32

Assinado Digitalmente
Cassiano Romulo Soares

Fl. 12794
DF CARF MF
Original